Tribunal: TJSP
Processo: 2240395-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – NOMEAÇÃO DE PERITO AVALIADOR - INVIABILIDADE DE ANÁLISE POR OFICIAL DE JUSTIÇA
1 – Prescreve o art. 870 e parágrafo único do vigente Código de Processo Civil que a avaliação será feita pelo oficial de justiça, mas, caso sejam necessários conhecimentos especializados, o juiz nomeará avaliador;
2 – Não há como atribuir ao Oficial de Justiça a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – NOMEAÇÃO DE PERITO AVALIADOR - INVIABILIDADE DE ANÁLISE POR OFICIAL DE JUSTIÇA
1 – Prescreve o art. 870 e parágrafo único do vigente Código de Processo Civil que a avaliação será feita pelo oficial de justiça, mas, caso sejam necessários conhecimentos especializados, o juiz nomeará avaliador;
2 – Não há como atribuir ao Oficial de Justiça a função de avaliador, pois além de considerar o valor do metro quadrado do bem, observando as peculiaridades da região em que o imóvel se encontra, tomando por base, ainda, outros bens que possuam as mesmas condições (critério de certa forma objetivo), deveria também analisar a efetiva condição em que o imóvel se encontra, mormente a realização de eventual benfeitoria e a existência de desgaste considerável, o que demanda conhecimento especializado;
3 – Apesar de numa análise simplista, seja de fácil solução a questão do valor do bem, este deve ser encontrado com cautela, evitando-se posteriores alegações de excesso de penhora ou de preço vil, razão pela qual imperiosa a designação de perito avaliador que reúna o conhecimento especializado necessário à aferição do valor correto do bem.
RECURSO IMPROVIDO.